Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) OU DE 70% DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, VI, “A”, DA LEP, INCLUÍDO PELA LEI N.o 13964/19. "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS". INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, XL, DA CF, 2o DO CP, E 66, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mas é reincidente em outro tipo de crime sem o resultado morte, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, qual seja, deverá ser adotado o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no inciso VI, alínea “a”, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados primários por crime hediondo com resultado morte.
2. Não se pode exigir o resgate cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP. Entendimento diverso conduz à inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor da sentenciada, com flagrante ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
3. Só resta impor o percentual de 50% (cinquenta por cento) descrito no inciso VI, alínea “a” do art. 112, da LEP, tendo em vista a aplicação do princípio “novatio legis in mellius” que incide, inclusive, sobre os processos em andamento, consoante os artigos 5o, XL, da Constituição Federal, e 2o do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.